Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CUMPRIDO EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal e da c. Corte Superior que é possível a detração do tempo de prisão provisória cumprido em ação penal diversa, desde que em relação a crimes cometidos anteriormente à prisão cautelar e se o processo, no qual decretada a prisão processual, tenha resultado em absolvição ou extinção da punibilidade, sem reconhecimento de culpa.
2. A pendência de julgamento da ação penal, na qual foi decretada medida cautelar (recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica), impede a detração do período de cumprimento da prisão preventiva em outro processo. Precedentes.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.